Tribunal: TJES
Processo: 5003889-38.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003889-38.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF

APELADO: GIOVANA CORREA DE VARGAS FERREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (falta de citação).

2. A parte apelante (exequente) alega, em suma,
error in procedendo
, ao argumento de que a extinção do feito deveria ser precedida de sua intimação pessoal para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo fundamentada no art. 485, IV, do CPC – por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, especificamente a falta de citação das executadas – exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJES) é firme no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, CPC), como a falta de citação, prescinde da intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do mesmo artigo.

5. A exigência de intimação pessoal prévia da parte é aplicável apenas às hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), situação que não se confunde com a dos autos, onde a extinção decorreu da falta de angularização da relação processual.

6. No caso concreto, a parte exequente foi devidamente intimada via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) para se manifestar sobre as certidões negativas do Oficial de Justiça e requerer o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

7. Tendo a parte autora permanecido inerte, deixando de promover os atos necessários à citação (pressuposto de validade processual), correta a sentença que extinguiu o feito com base no inciso IV do art. 485 do CPC, sendo inaplicável a exigência do §1º do referido dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, inciso IV, do CPC), decorrente da falta de citação da parte ré, prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora prevista no §1º do mesmo artigo. 2. Não se aplica o disposto no art. 485, §1º, do CPC, quando, intimada via DJE para promover os atos necessários ao prosseguimento, a parte autora permanece inerte, deixando de viabilizar a citação, configurando-se a hipótese do inciso IV, e não a de abandono (inciso III)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 485 (incisos III, IV, e §1º). Jurisprudência relevante citada: STJ (AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE; AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF
em face da r. sentença de id. 16890195 que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial proposta por ela em face de
GIOVANA CORREA DE VARGAS FERREIRA e SILVIA CAROLINA CORREA DE VARGAS FERREIRA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 16890197), a parte recorrente, em suma, aduz que a extinção do feito configurou
error in procedendo
, eis que não foi precedida da indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Requer, assim, a anulação da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

É o breve relatório.

Inclua-se o recurso em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003889-38.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF

APELADO: GIOVANA CORREA DE VARGAS FERREIRA, SILVIA CAROLINA CORREA DE VARGAS FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF
em face da r. sentença de id. 16890195 que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial proposta por ela em face de
GIOVANA CORREA DE VARGAS FERREIRA e SILVIA CAROLINA CORREA DE VARGAS FERREIRA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 16890197), a parte recorrente, em suma, aduz que a extinção do feito configurou
error in procedendo
, eis que não foi precedida da indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte autora/apelante ajuizou “ação de execução de título extrajudicial” em face das recorridas, diante do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário

Após uma primeira tentativa de citação infrutífera no endereço indicado na inicial (apartamento 402), conforme certidões de ids. 16888730 e 16888731, o exequente peticionou (id. 16890185) e indicou novo endereço (apartamento 504).

Expedidos novos mandados, a diligência restou novamente negativa (ids. 16890191 e 16890192).

O juízo primevo, no id. 16890193, determinou a intimação da ora apelante, via DJE, para se manifestar sobre as certidões negativas do Oficial de Justiça e requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção

Transcorrido o prazo sem manifestação da autora/apelante (certidão de id. 16890194), sobreveio a sentença recorrida (id. 16890195), oportunidade na qual a demanda foi julgada extinta, a teor do artigo 485, IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por ausência de pressuposto processual (falta de citação), nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

No caso, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, na hipótese de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como ocorre no caso em análise, por falta de citação, é prescindível a intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovid
o. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321, caput, do citado digesto. 2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005466-75.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, da qual se colhem os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor
" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do auto
r. (...). (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Cabe destacar que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, a extinção do processo, neste caso específico, não se deu por abandono (art. 485, inciso III, do CPC), mas por ausência de pressuposto válido e regular do processo, uma vez que, oportunizada a manifestação para o prosseguimento do feito, inclusive para que pudesse requerer as diligências que entendesse cabíveis para a localização das requeridas – como a citação por edital que agora invoca –, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus, permanecendo inerte.

Lembro que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e cabia à exequente/apelante, após a segunda tentativa frustrada (ids. 16890191 e 16890192) e devidamente intimada via DJE (id. 16890193), fornecer novos meios para a localização das executadas ou requerer as diligências que entendesse cabíveis.

Contudo, a parte apelante não se desincumbiu de seu ônus, permanecendo inerte, conforme certificado no id. 16890194.

Deste modo, outro resultado não caberia senão a extinção do processo, com base no artigo 485, inciso IV do diploma processual, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento, entendimento que é adotado por este e. TJES em consonância com o c. STJ, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)